Tribunal: TCU
Processo: 031.619/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 25/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.619/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pimentel (XXX.800.221-XX) ; Carlos Eduardo de Sousa Medeiros (XXX.390.711-XX) ; Graciane Maria de Assis (XXX.295.831-XX) ; Guiomar Nunes Ferreira (XXX.885.721-XX) ; Leonardo Mendes Soares (XXX.159.161-XX) ; Phelippe Kaua dos Santos Maia (XXX.158.181-XX) ; Rafael de Almeida Dornelas Camara (XXX.672.834-XX) ; Raquel Vieira dos Santos (XXX.594.391-XX) ; Rodrigo de Oliveira Borges (XXX.405.761-XX) ; Tiago Duarte Horta (XXX.237.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.